Tribunal: TJMT
Processo: 0004622-91.2014.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004622-91.2014.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HYRAN VIEIRA GUIMARAES - CPF: 344.483.571-04 (EMBARGADO), VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 993.856.431-34 (ADVOGADO), MILTON AGOSTINHO DIDONET - CNPJ: 15.048.960/0001-07 (EMBARGANTE), NATAN INACIO PACHECO DE SANTANA - CPF: 027.263.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO DILATÓRIO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Milton Agostinho Didonet contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução de título extrajudicial (nota promissória). O embargante alega omissão quanto à preclusão por suposta apresentação intempestiva da procuração e à ilegitimidade ativa do Sr.
Hyran
Vieira Guimarães.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da preclusão pela alegada apresentação extemporânea da procuração; e (
ii
) se
há omissão quanto à
ilegitimidade ativa do exequente, por ausência de procuração válida no momento da interposição da apelação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina as questões centrais do recurso de apelação, abordando a prescrição intercorrente e as diligências do exequente, tendo superado tacitamente a questão da regularização da representação processual, considerada sanável e sem prejuízo ao julgamento de mérito.

A jurisprudência do STJ afirma que a irregularidade na representação processual constitui vício sanável, sendo permitida a regularização mesmo após o término do prazo dilatório, desde que não tenha havido reconhecimento de preclusão, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

A apresentação da procuração antes da decisão de mérito na apelação afasta a alegada ilegitimidade ativa, pois o vício processual foi sanado sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da finalidade do ato processual.

As omissões apontadas não afetam a substância do julgamento, não se justificando a alteração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A regularização da representação processual após o prazo inicial é admissível, desde que sanado o vício antes da decisão de mérito, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da finalidade do ato processual.

A ilegitimidade ativa por falta de procuração inicial não configura nulidade insanável se sanada antes do julgamento de mérito, não afetando o contraditório ou a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 276.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1236883/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 14/08/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
MILTON AGOSTINHO DIDONET
contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu
provimento
ao recurso
d
o
autor,
as
sim ementado (Id.
244435165
):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM SENTENÇA - PRAZO PRESCRICIONAL - TRÊS ANOS - CONTADOS DESDE O TÉRMINO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL - SUSPENSÃO QUE SEQUER FOI INICIADA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

2. O prazo prescricional da ação de execução fundada em duplicata é de três anos, com base no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 206, § 3o, VIII do CC.

3. A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento.

4. Não se configura a prescrição intercorrente se não constatada a desídia do exequente em dar andamento ao feito, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes em que foi intimado e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.

O
embargante alega
que o v. acórdão é
omisso
quanto à apresentação da procuração ter ocorrido fora do prazo, porquanto entende que houve preclusão e se trata de matéria sobre a qual deveria haver manifestação de ofício. Afirma que a decisão que determinou a regularização processual foi proferida em 02.09.2024 e deveria ter sido cumprida até 09.09.2024, mas apenas foi efetivamente cumprida em 10.09.2024. Defende, ainda, que há necessidade de que a procuração seja outorgada antes da interposição do recurso de apelação.

A
duz que houve omissão quanto à ilegitimidade ativa
do Sr.
Hyran
no momento do protocolo da ação.

Requer
o
acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao
deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q uanto à s alegada s omiss ões,
nota-se que
a
s
matéria
s

suscitadas
fo
ra
m

devidamente
tratada
s

pelo acórdão.

O embargante sustenta que a procuração foi apresentada fora do prazo judicialmente estabelecido para regularização processual, configurando preclusão. Alega, ainda, que a regularidade da representação processual é matéria de ordem pública e que deveria ser reconhecida
de

ofício
.

Ao examinar o acórdão embargado, verifica-se que não houve análise direta da tempestividade da apresentação da procuração, pois o exame do mérito se concentrou no tema da prescrição intercorrente e nas diligências do exequente no curso do processo. No entanto, a matéria quanto à regularidade processual, especificamente a apresentação da procuração, não impactou o julgamento da prescrição intercorrente e foi tacitamente superada no curso do processo.

Isso porque, o vício era sanável e foi resolvido pela apresentação do documento em Id.
238473684
, ainda que apresentado após o prazo, conforme é a orientação jurisprudencial do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. PRAZO DILATÓRIO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 2. A irregularidade na representação processual da parte, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja sanado. 3. O prazo fixado pelas instâncias ordinárias para a correção do defeito na representação postulatória tem natureza dilatória, podendo ser prorrogado ou, ainda, a diligência ser cumprida mesmo após o termo final, desde que não tenha, até então, sido reconhecido os efeitos da preclusão. Precedentes. 4. Agravo interno não provido
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1236883 DF
2017/0332106-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação:
DJe
16/08/2018)
.

Por outro lado, o
embargante argumenta que há ilegitimidade ativa do Sr.
Hyran
Vieira Guimarães,
por
que a procuração foi apresentada após a interposição da a
pela
ção e o v. acórdão não se manifestou sobre essa questão, que seri
a
de ordem pública.

No entanto, analisando os autos e o entendimento consolidado quanto à representação processual, o vício eventualmente apontado foi sanado com a apresentação da procuração antes da decisão de mérito na apelação, não havendo, assim, prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da finalidade do ato processual (art. 276 do CPC/2015).

Assim, c
onsiderando que as omissões apontadas não impactam a substância do julgamento do recurso de apelação

e tendo em vista que o vício de representação foi sanado antes da decisão de mérito,
é caso de
rejeit
ar
os embargos de declaração, por não vislumbrar omissão relevante a justificar a alteração do julgado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos dois recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024